Tribunal: STF
Processo: Rcl 67780
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de São Luís/MA em face de decisão proferida pela TRT da 16ª Região, nos autos do Processo n. 0016520-31.2022.5.16.0022, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADI n. 3.395 e na ADI n. 2.418.



    2. Ao julgar monocraticamente, decidi no sentido de negar seguimento à reclamação. A ementa dispôs que (e-doc. 10):



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI N. 2.418 E À ADI N. 3.395. ATO RECLAMADO QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    3. Contra essa decisão foi interposto agravo interno cuja decisão proferida pela 1ª Turma desta Suprema Corte confirmou a decisão monocrática, nos seguintes termos (e-doc. 21):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI N. 2.418 E ADI N. 3.395. CONTAGEM DO PRAZO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



      I. CASO EM EXAME



    1. Reclamação Constitucional ajuizada pelo Município de São Luís, em face de acórdão proferido pelo TRT da 16ª Região, em sede de agravo de petição, que afastou a prescrição da pretensão executória, ao entendimento de que “somente a partir da extinção da ação coletiva e desmembramento em ações individuais, é que pode se considerar deflagrado efetivamente a contagem do prazo da pretensão executiva individual”. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2 Discute-se, na presente reclamação, se o ato reclamado afrontou o quanto decidido nas ADI’s 2.418 e 3.395.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. No julgamento da ADI n. 3.395, esta Corte assentou que, para os fins do art. 114, inciso I, da Constituição Federal, as espécies de relação de trabalho que podem ser processadas e julgadas pela justiça do trabalho não abrangem as relativas a vínculos de natureza jurídico-estatutária.



    4. Já na ADI n. 2.418, o STF decidiu que é possível impugnar o cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, CPC/2015) e a execução(art. 535, § 5º, CPC/2015) relativos à obrigação de pagar quantia certa decorrentes de sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, desde que o reconhecimento da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    5. A matéria controvertida nos autos subjacentes cinge-se ao termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória. Nessas circunstâncias, os fundamentos da decisão reclamada não guardam estrita aderência com o quanto decidido nas ADI’s 3.395 e 2.418, o que torna inadmissível a presente reclamação constitucional.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    4. Após essa decisão, o Município reclamante peticiona a estes autos e alega que (e-doc. 24):



    “A decisão sob análise fundamenta-se na premissa de que "os fundamentos da decisão reclamada não guardam estrita aderência com o quanto decidido nas ADIs 3.395 e 2.418, o que torna inadmissível a presente reclamação constitucional". No entanto, é imperativo considerar que a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, conforme delineado nas referidas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, constitui matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. 



    Essa característica reforça a necessidade de uma interpretação mais flexível do requisito de "estrita aderência" na admissibilidade da reclamação constitucional, em consonância com os princípios da supremacia da Constituição e da segurança jurídica.



    (...)



    No contexto das ADIs 3.395 e 2.418, o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que a Justiça do Trabalho é incompetente para julgar causas entre o Poder Público e seus servidores vinculados por relação jurídico-administrativa, reforçando a natureza de ordem pública dessa matéria.



    (...)



    Por outro lado, a exigência de "estrita aderência" entre a decisão reclamada e o paradigma de controle é um requisito tradicionalmente observado na admissibilidade da reclamação constitucional. Contudo, a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido situações em que a rigidez desse requisito deve ser mitigada, especialmente quando estão em jogo questões de ordem pública, como a incompetência absoluta. A interpretação excessivamente restritiva do critério de aderência estrita pode comprometer a função da reclamação como instrumento de preservação da competência e da autoridade das decisões do STF.



    (...)



    Nesse contexto, a matéria assume relevância jurídica inquestionável, reclamando um posicionamento uniforme e definitivo pelo Plenário desta Suprema Corte, nos termos do art. 6º, II, alínea “b”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para preservar a coerência e segurança jurídica da jurisprudência da Suprema Corte.



    (...)



    Diante do exposto, dada a relevância jurídica da matéria e a divergência reiterada nos julgamentos das Reclamações Constitucionais sobre a mesma questão, o Município de São Luís requer a afetação do presente caso para julgamento pelo Plenário desta Suprema Corte, nos termos do art. 6º, inciso II, alínea “b”, do RISTF.”.



    É o relatório. Decido.



     



    5. Sem razão o reclamante. A afetação de processos ao julgamento do Plenário desta Suprema Corte é atribuição discricionária do Relator, na forma do que prevê o art. 22 do RISTF:



    “Art. 22. O Relator submeterá o feito ao julgamento do Plenário, quando houver relevante arguição de inconstitucionalidade ainda não decidida. 



    Parágrafo único. Poderá o Relator proceder na forma deste artigo: a) quando houver matérias em que divirjam as Turmas entre si ou alguma delas em relação ao Plenário; b) quando, em razão da relevância da questão jurídica ou da necessidade de prevenir divergência entre as Turmas, convier pronunciamento do Plenário.



    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



    Embargos de declaração no agravo interno na reclamação constitucional. Pedido de afetação ao Plenário. Atribuição discricionária do Relator. Não ocorrência da alegada omissão. Embargos rejeitados. 1. A competência para o julgamento de reclamação que vise a preservar a competência do Tribunal ou a garantir a autoridade de suas decisões é da Turma, conforme art. 9º, I, c, do RISTF. A afetação de feitos a julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal é atribuição discricionária do Relator, nos termos dos artigos 21, I e 22, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 51661 AgR-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 19-09-2022 PUBLIC 20-09-2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TRIBUNAL A QUO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO TEMA 917 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA NÃO COMPROVADA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE SUBMISSÃO DO FEITO AO PLENÁRIO DESTA CORTE. DISCRICIONARIEDADE DO RELATOR. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO DECIDIDO NO RE 913.517 QO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – CASO EM EXAME 1. Agravo regimental que manteve a decisão que negou seguimento à reclamação, diante da ausência de usurpação da competência desta Corte e da ausência de teratologia na aplicação do tema de repercussão geral invocado na decisão reclamada, além de rejeitar pedido de submissão do agravo ao Plenário. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a ocorrência dos vícios do art. 1.022 do CPC. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há que se falar em omissão. Nos termos do art. 9º, I, c, do RISTF, compete originariamente às Turmas processar e julgar “a reclamação que vise a preservar a competência do Tribunal ou a garantir a autoridade de suas decisões ou Súmulas Vinculantes”. 4. Esta Corte já firmou orientação no sentido de que a afetação de julgamento ao Plenário, em caso de competência regimental da Turma, é atribuição discricionária do relator, nos termos do art. 21, I, e 22 do RISTF. 5. Considerando que o entendimento firmado na decisão impugnada encontra-se em consonância com julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte, não há razão para submissão do feito ao Plenário. 6. A situação dos presentes autos é distinta da analisada no RE 913.517 QO, tendo em vista que, no caso, trata-se de agravo em reclamação em que se impugna a decisão de admissibilidade de recurso extraordinário, sob a alegação de usurpação de incompetência e teratologia. 7. Assim, não há falar em descumprimento do decidido no RE 913.517 QO, haja vista não se tratar de agravo interno ou embargos declaratórios em ARE ou RE. 8. Uma vez inexistente no ato embargado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a respaldar o presente recurso, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe. IV - DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 70569 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-05-2025 PUBLIC 19-05-2025)



    Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 799 da repercussão geral. 4. Ausência de teratologia na decisão reclamada. Usurpação de competência não configurada. 5. Pleito de submissão do feito ao Plenário. Discricionariedade do relator. Precedentes. 6. Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 65708 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-07-2024 PUBLIC 29-07-2024)



    Desse modo, considerando que a 1ª Turma ao julgar o agravo interno o fez em consonância com a jurisprudência desta Corte, não verifico razão capaz de autorizar a afetação do processo ao julgamento do Plenário, pelo que indefiro o pleito do reclamante. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente